Tribunal: STJ
Processo: 1004763-89.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783786 - SP(2024/0412979-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A.B.P ADMINISTRACAO PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO VITOR MARQUES LOBIANCO - GO034786
MURILLO ELIAS LLOBET VASQUES - GO034392
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
GUILHERME RAUEN SILVA JARDIM - SP422578
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA. HIPOTECA. NULIDADE DA HIPOTECA POR
EXCESSO DE PODERES E OPERAÇÃO ALHEIA AO OBJETO SOCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação ao
do Código Civil,
art. 1.015
incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de cotejo analítico conforme os arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro visando desconstituir penhora e
declarar nula escritura pública de hipoteca por excesso de poderes do
administrador e por operação alheia ao objeto social.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos ao
reconhecer a lavratura da escritura em nome da própria embargante e a
inadequação da via para discutir a validade do título.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando autorização
contratual para garantias reais e a inoponibilidade de restrições internas a terceiros
de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao
do Código Civil ao afastar a nulidade da hipoteca por excesso de
art. 1.015
poderes e por operação estranha ao objeto social; (ii) saber se há violação ao
parágrafo único, incisos I a III, do Código Civil por restrição aos
art. 1.015,
poderes dos administradores; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial com
acórdão do TJMG sobre nulidade de garantias prestadas em negócios estranhos ao
objeto social.
Documento eletrônico VDA56115731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b709d77-14a2-4dc8-8346-362fef0693a4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à alegada violação ao art. 1.015
do Código Civil.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, por analogia, diante da deficiência de
fundamentação quanto ao
parágrafo único, I a III, do Código Civil.
art. 1.015,
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o e § 2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório em recurso especial. 2.
Incide a Súmula n. 284 do STF, por analogia, diante da deficiência de
fundamentação quanto ao
parágrafo único, I a III, do Código Civil. 3. O
art. 1.015,
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o e § 2o, do RISTJ.”.
CC,
parágrafo único, I, II e III; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.015,
arts. 1.029, § 1o e § 5o, e 85, § 11; RISTJ, arts. 255, § 1o e § 2o; CF,
III, e
art. 105,
a
.c
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.198.705/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/9/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b709d77-14a2-4dc8-8346-362fef0693a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783786 - SP(2024/0412979-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A.B.P ADMINISTRACAO PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO VITOR MARQUES LOBIANCO - GO034786
MURILLO ELIAS LLOBET VASQUES - GO034392
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
GUILHERME RAUEN SILVA JARDIM - SP422578
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA. HIPOTECA. NULIDADE DA HIPOTECA POR
EXCESSO DE PODERES E OPERAÇÃO ALHEIA AO OBJETO SOCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação ao
do Código Civil,
art. 1.015
incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de cotejo analítico conforme os arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro visando desconstituir penhora e
declarar nula escritura pública de hipoteca por excesso de poderes do
administrador e por operação alheia ao objeto social.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos ao
reconhecer a lavratura da escritura em nome da própria embargante e a
inadequação da via para discutir a validade do título.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando autorização
contratual para garantias reais e a inoponibilidade de restrições internas a terceiros
de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao
do Código Civil ao afastar a nulidade da hipoteca por excesso de
art. 1.015
poderes e por operação estranha ao objeto social; (ii) saber se há violação ao
parágrafo único, incisos I a III, do Código Civil por restrição aos
art. 1.015,
poderes dos administradores; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial com
acórdão do TJMG sobre nulidade de garantias prestadas em negócios estranhos ao
objeto social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas
Documento eletrônico VDA55109101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: d730773c-4fd5-4a51-aab2-679b0e308301

contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à alegada violação ao art. 1.015
do Código Civil.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, por analogia, diante da deficiência de
fundamentação quanto ao
parágrafo único, I a III, do Código Civil.
art. 1.015,
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o e § 2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório em recurso especial. 2.
Incide a Súmula n. 284 do STF, por analogia, diante da deficiência de
fundamentação quanto ao
parágrafo único, I a III, do Código Civil. 3. O
art. 1.015,
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o e § 2o, do RISTJ.”.
CC,
parágrafo único, I, II e III; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.015,
arts. 1.029, § 1o e § 5o, e 85, § 11; RISTJ, arts. 255, § 1o e § 2o; CF,
III, e
art. 105,
a
.c
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.198.705/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/9/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A.B.P.
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de vulneração
ao
do Código Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela
art. 1.015
não comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a falta de cotejo
analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls.
402-404). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade
do recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55109101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: d730773c-4fd5-4a51-aab2-679b0e308301

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afirmando
risco de dano de difícil ou impossível reparação e probabilidade de
provimento, com base no
§ 5o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.029,
345-346).
Contraminuta às fls. 420-443.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
art. 105,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
a
c
Estado de São Paulo em apelação nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 337):
EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel levado à penhora em execução por
quantia certa. Empresa, proprietária, questionando a validade de garantia real
(hipoteca). Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.015, do Código Civil, porque o acórdão teria negado vigência ao
parágrafo único ao afastar a nulidade da escritura de hipoteca lavrada com excesso
de poderes dos administradores e em operação estranha ao objeto social;
b) 1.015, parágrafo único, incisos I a III do Código Civil, porquanto a
recorrente invocou, nas razões, hipóteses descritas como incisos do parágrafo
único, sustentando restrição aos poderes dos administradores;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a cláusula sexta do
contrato social autorizou a constituição de hipoteca e que eventual vedação interna
não se opõe a terceiros, divergiu do entendimento do TJMG no acórdão da
apelação no
que reputou nulos
prestados
1.0000.17.080022-1/004,
avais/garantias
em negócios estranhos ao objeto social (fls. 353-354).
Documento eletrônico VDA55109101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: d730773c-4fd5-4a51-aab2-679b0e308301

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
escritura pública de hipoteca e se atribua efeito suspensivo ao especial; requer
ainda o provimento para que se reforme o acórdão recorrido, com a invalidação da
penhora do imóvel.
Contrarrazões às fls. 379-399.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em
que a parte autora pleiteou a desconstituição da penhora e a declaração
de nulidade da escritura pública de hipoteca por excesso de poderes do
administrador e por ser operação alheia ao objeto social.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos, reconhecendo que a escritura foi lavrada em nome da própria
embargante e que a via estreita dos embargos não comporta a discussão
da validade do título, a ser apreciada em ação autônoma.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença,
destacando a autorização contratual para constituição de garantias reais e
a inoponibilidade de eventual restrição interna a terceiros de boa-fé (fls.
338-339).
Passo à análise das supostas violações.
I -
do Código Civil
Art. 1.015,
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade da
hipoteca por excesso de poderes do administrador e por tratar-se de
operação estranha aos negócios sociais, apontando negativa de vigência
ao parágrafo único do dispositivo.
Documento eletrônico VDA55109101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: d730773c-4fd5-4a51-aab2-679b0e308301

O acórdão recorrido concluiu que a cláusula sexta, item VI, do
contrato social autorizou o administrador a constituir garantias reais e que
a escritura foi lavrada em nome da própria sociedade; ainda assentou que
eventual vedação interna não se opõe a terceiros e que a via dos
embargos limita-se ao ato de constrição, sendo a nulidade do título
matéria de ação autônoma (fls. 338-339).
A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório e da dinâmica contratual para infirmar as premissas adotadas
pela Corte de origem, além de envolver a interpretação de cláusula do
contrato social, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
II -
parágrafo único, incisos I a III do Código Civil
Art. 1.015,
A recorrente afirma, em suas razões, hipóteses descritas como
incisos do parágrafo único do
do CC, vinculando-as às
art. 1.015
limitações ao poder de administração e à estranheza da operação ao
objeto social.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia à luz do contrato
social e da validade da hipoteca, não tendo fundado sua conclusão no
dispositivo indicado.
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em
que se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a
compreensão da controvérsia (
por analogia).
Súmula n. 284/STF,

III - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com acórdão do TJMG, que teria
reconhecido nulidade de garantias prestadas em negócios estranhos ao objeto
social.
Documento eletrônico VDA55109101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: d730773c-4fd5-4a51-aab2-679b0e308301

O acórdão recorrido assentou premissas de fato e interpretação do
contrato social para concluir pela autorização do administrador e pela
inoponibilidade de restrições internas a terceiros, além da inadequação da via para
discutir a validade do título (fls. 338-339).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta
foi válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo,
afastando a responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente
para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC,
art. 14
e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em
face da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força
Documento eletrônico VDA55109101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: d730773c-4fd5-4a51-aab2-679b0e308301

probante de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia
indireta foi suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico
entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e
art. 14;
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
AREsp 2197374 / PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
ESPECIAL-2022/0268781-9.
Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
10/06/2025,
23/06/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55109101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: d730773c-4fd5-4a51-aab2-679b0e308301

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.783.786 / SP
Número Registro: 2024/0412979-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047638920218260002 10765739220198260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A.B.P ADMINISTRACAO PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS : MURILLO ELIAS LLOBET VASQUES - GO034392
PAULO VITOR MARQUES LOBIANCO - GO034786
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
GUILHERME RAUEN SILVA JARDIM - SP422578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:54
Código de Controle do Documento: 02f20920-9204-49ef-a8d5-fdbceac83f82

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:54
Código de Controle do Documento: 02f20920-9204-49ef-a8d5-fdbceac83f82